Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017352-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VALDINEI PINHO NEVES - CPF: 009.895.021-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA TEMPESTIVA –
RESTITUIÇÃO DO BEM
–
DESCUMPRIMENTO
–
VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

No que concerne à multa por litigância de má-fé, verifico que assiste razão à apelante, isso porque a
condenação a esse título exige prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária.

Ademais, ainda que assim não fosse, mesmo que comprovada o dolo da parte autora, não seria o caso de se manter a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob pena de bis in idem, já que ela está sendo condenada ao pagamento da multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto lei no 911/69, justamente pelo fato de não ser possível a restituição do bem apreendido para a ré em decorrência da sua alienação precoce para um terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, visando reformar a sentença de Id. 174869432, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017352-76.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos
in verbis:

“JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (BANCO PAN S/A) em face de VALDINEI PINHO NEVES, declarando o reconhecimento dos réus quanto ao débito existente, purgado de forma tempestiva e pelo valor anunciado pela autora, de modo que possuem o direito à devolução do bem, consubstanciado no equivalente em dinheiro pelo preço da Tabela Fipe da data da apreensão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

E, por não ter cumprido a ordem judicial Id. 107650256, torno definitiva a multa de 20% do valor da causa nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, em favor do Estado.

(...)

Outrossim, o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, II, IV e V do CPC, condenando a multa e honorários que fixo no percentual de 9% do valor da causa devidamente corrigida.”

Em suas razões de Id. n.o 174869435, o banco apelante aduz a ausência da purgação da mora, haja vista que foi intempestiva. Sucessivamente, requer que seja afastada a multa por litigância de má-fé fixada pelo Juízo
a quo
ou que o
quantum
seja reduzido.

Contrarrazões, no Id. n.o 174869438 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta pela apelante, em desfavor da parte apelada, referente ao veículo Marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, Chassi n. 9C2KD0810JR055472, Ano/Mod. 2018/2018, Cor AZUL, Placa QCT5417, Renavam 01164666573, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 204062723.30410, firmado em 31/08/2018.

Conforme relatado, o douto sentenciante reconheceu como tempestiva a purgação da mora e condenou a parte apelante ao pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante ao descumprimento da decisão que determinou a restituição da motocicleta e ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. no1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,

pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Respaldado nesse entendimento consolidado, a tese da recorrente, de que a purgação da mora ocorreu de forma intempestiva não merece prosperar, haja vista que a decisão da execução da liminar ocorreu no dia 22.11.2022, conforme mandato no Id. 174869400, assim, contados os 10 (dez) dias, uma vez que o apelado é representado pela Defensoria, a qual possui o prazo em dobro, o termo final para purgar a mora era 02.12.2022.

Da análise do comprovante juntado nos autos, verifico que a purgação da mora ocorreu em 02.12.2022 , portanto tempestiva.

No que concerne à multa por litigância de má-fé, verifico que assiste razão à apelante, isso porque a
condenação a esse título exige prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária.

Logo, não se há de falar em litigância de má-fé, se inexiste nos autos provas de que a parte tenha agido dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite processual ou gerar dano à parte contrária; não configura tal prática, data venia, a venda antecipada do veículo.

A esse respeito, ilustrativo o aresto abaixo transcrito:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ, Resp. 76.234-RS, rel. Ministro Demócrito Reinaldo).”

Ademais, ainda que assim não fosse, mesmo que comprovada o dolo da parte autora, não seria o caso de se manter a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob pena de
bis in idem
, já que ela está sendo condenada ao pagamento da multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto lei no 911/69, justamente pelo fato de não ser possível a restituição do bem apreendido para a ré em decorrência da sua alienação precoce para um terceiro.

Neste seguimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO BEM - DESCUMPRIMENTO - VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR INDICADO PELA TABELA FIPE - MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. No caso em que restar impossibilitada a restituição do bem apreendido, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. O valor do veículo indicado pela tabela Fipe é o que melhor representa o valor de mercado do bem e, portanto, se mostra suficiente para reparar o dano causado pelo credor fiduciário com a venda antecipada do veículo. Se o bem apreendido liminarmente for alienado de forma antecipada, ou seja, antes do deslinde do feito e, ao final, a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, o banco será condenado a uma multa de 50% sobre o valor originalmente financiado pelo devedor fiduciante, consoante o disposto no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69. Não se há de falar em litigância de má-fé, se inexiste nos autos provas de que a parte esteja agindo dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite processual ou gerar dano à parte contrária.(TJ-MG - AC: 10000170799241003 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/0019, Data de Publicação: 27/09/2019).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação da multa por litigância de má-fé.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023